Tribunal: TCU
Processo: 042.557/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 43/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que os Srs. Marco Antônio Barros, José Carlos Cosenza, Pedro José Barusco Filho e José Sérgio Gabrielli de Azevedo atendam às citações determinadas por força do Acórdão 2446/2021-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 042.557/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60); Iesa Óleo & Gás S/A (07.248.576/0001-11); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marco Antonio Barros (XXX.729.217-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Queiroz Galvão S/A (02.538.798/0001-55); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.6. Representação legal: Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR), Giovana Ceccilia Jakiemiv Menegolo (94.830/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Maria Clara da Silva Fernandes (234.479/OAB-RJ) e outros, representando José Carlos Cosenza; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Maria Clara da Silva Fernandes (234.479/OAB-RJ), Matheus Meott Silvestre (197.666/OAB-RJ), Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ) e outros, representando Marco Antonio Barros, Luiz Gustavo Branco, OAB/RJ 208.756. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.